Tribunal: TJSP
Processo: 0098755-50.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098755-50.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
ALEXANDRE IVO LOBO GEIGNER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
2
Apelação Criminal no. 0098755-50.2016.8.26.0050
Apelante: Gustavo Alexandre Ivo Lobo Geigner
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no. 38.049
1. Insurge-se o réu Gustavo Alexandre Ivo Lobo Geigner contra a r. sentença1
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LUIS FERNANDO DECOUSSAU MACHADO,
cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 147 caput c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, e artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 16
(dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, com sursis especial. A mesma
sentença absolveu o apelante da prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do
Código Penal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Penal.
1 Fls. 211/222.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
3
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, preliminarmente, a anulação do feito em razão de (i)
inépcia da denúncia, eivada de termos genéricos que impediram a defesa do apelante,
além da definição do marco inicial do lapso decadencial para a representação da ofendida
e (ii) cerceamento de defesa, pois a inversão da prova acarretou prejuízo à defesa do
apelante - a testemunha de acusação Gilberto foi ouvida em carta precatória que somente
foi juntada aos autos em 28 de março de 2019, enquanto o apelante foi interrogado em 14
de março de 2019. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória,
especialmente porque não houve perícia nas cópias reprográficas das mensagens e e-
mails entregues pela vítima e porque não há razão para que se dê preponderância à
palavra da suposta vítima diante da coerente versão do apelante, que negou as ameaças e
apresentou justificativas plausíveis e verossímeis para as falsas acusações lançadas contra
a sua pessoa.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio o r. parecer4 da douta Procuradoria
Geral de Justiça, de lavra do Dr. FRANCISCO APARECIDO DE OLIVEIRA, voltado ao
desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. As preliminares suscitadas não comportam guarida.
A preliminar de inépcia da denúncia, trazida pela Defesa, é refutada pela simples
leitura da exordial.
De fato, a peça acusatória, que está lastreada no quanto apurado em inquérito
2 Fls. 253/259.
3 Fls. 265/269.
4 Fls. 277/280.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
4
policial, descreve as circunstâncias e características do fato criminoso, atendendo
perfeitamente ao estatuído no artigo 41 do Código de Processo Penal e permitindo
amplamente o exercício do direito de defesa.
A conduta do acusado se encontra individualizada de modo suficiente para
assegurar a regularidade da exordial, tendo exata correlação com as declarações da
vítima.
Não há, pois, cogitar-se de inépcia da peça incoativa.
Vale relembrar ainda conhecida jurisprudência no sentido de que, após a
sentença, não cabe arguir inépcia da denúncia.
Nesse sentido, remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Após a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação,
resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, sobretudo quando fundada na
validade do conjunto probatório contido nos autos”. (HC 84.525/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 26/10/2009);
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA ALEGADA APENAS APÓS A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. (...) I - Resta preclusa a
alegação de inépcia da denúncia, se a quaestio não foi suscitada antes da prolação
da sentença. In casu, o suposto vício na exordial acusatória só foi argüido na
presente impetração (Precedentes do STF e do STJ).” (HC 105.271/PB, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
23/03/2009);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
5
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRECLUSÃO. NULIDADE ARGUIDA APENAS DEPOIS DE PROLATADA
A DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A tese de
inépcia da denúncia deve ser agitada até antes da prolação da sentença, sob pena de
preclusão. Precedentes do STF” (HC 119.797/PE, Rel. Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA,
julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009);
“PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INEPCIA DA DENUNCIA. ARGUIÇÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO PODE SER
ARGUIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (STJ - REsp: 113629 DF 1996/0072548-9,
Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 26/05/1997, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.08.1997 p. 34819).
No mais, o termo de declarações de fls. 06/07 foi assinado pela vítima no dia 14 de
setembro de 2016, portanto antes de fluido o prazo decadencial, e nele consta sua vontade
de ver o acusado processado. Basta lê-lo.
Por fim, não se vislumbra nulidade decorrente do fato de o acusado ter sido
interrogado antes da oitiva da testemunha, ouvida por carta precatória.
Com efeito, nos termos do disposto nos artigos 222, §1o e 2 e 400, ambos do CPP, a
expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, garantindo-se a
validade da audiência de instrução em consonância com o devido processo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
6
sobretudo depois de ter transcorrido prazo razoável para o seu cumprimento.
Não houve, ademais, alegação oportuna da Defesa - que poderia ter requerido
novo interrogatório; tampouco verificou-se demonstração de efetivo prejuízo, uma vez
que a Defesa teve a oportunidade de se manifestar acerca da juntada da carta precatória,
bem como sobre a oitiva da testemunha quando do oferecimento das alegações finais.
Rejeitam-se, pois, as preliminares.
3. Passo ao mérito.
A acusação é de que em data anterior a 13 de agosto de 2016, em horário incerto,
na Rua Lucílio Albuquerque, no. 64, no bairro Aclimação, na cidade e comarca de São
Paulo, o apelante Gustavo Alexandre Ivo Lobo Geigner, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares, ameaçou sua ex-namorada Cátia Lupo Toledo, por meio de
escritos, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo a denúncia, Gustavo e a Cátia mantiveram relação íntima de afeto por
aproximadamente um ano e não tiveram filhos juntos. Na data dos fatos, separados há
dez meses, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a
importunar a vítima e a seus familiares com insistentes e-mails, mensagens de texto e
telefonemas. Gustavo encaminhou e-mail para o filho da vítima dizendo que ela havia
mentido para ele e contando o que seriam segredos de família, tudo com a intenção de
perturbar a tranquilidade dela. Ele ainda enviou diversas mensagens ao genitor da
vítima, acusando-a de ser usuária de drogas, cobrando dívidas e dizendo ter sido traído
por ela. As ligações e os envios de mensagens e e-mails para a vítima e seus parentes
próximos perturbaram sua tranquilidade, que precisou realizar tratamento psiquiátrico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
7
psicológico. Dentre as mensagens enviadas, o apelante ameaçou a vítima de mal injusto e
grave afirmando “vou arrebentar seu carro”, “vou arrebentar com tudo vadia”, “vo te encontrar
na porta do treino do mimado vc tá na bosta desgraçada” e “'te encontro na saída do treino no
mimado Cuidado q de algum jeito vc vai pagar”. Após ter sido ameaçada, a vítima dirigiu-se à
Delegacia de Polícia e registrou ocorrência policial, oferecendo, ainda, representação em
desfavor do denunciado.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença cujos fundamentos
acolho como razões de decidir -, restou induvidoso que o acusado praticou o crime que
lhe é imputado.
A materialidade delitiva foi demonstrada por boletins de ocorrência5,
documentos6, e prova oral coligida.
Certa também é a autoria.
Em sede policial, o acusado negou os fatos. Disse que manteve relacionamento
amoroso com a vítima Cátia por aproximadamente um ano, sendo que não possuem
filhos deste relacionamento. Após o fim do relacionamento, chegou a pedir para
reatarem, o que não ocorreu. Sustentou que nunca ameaçou Cátia, embora possa tê-la
ofendido, assim como ela também o ofendeu. Nunca enviou mensagens para amigos ou
parentes desabonando a imagem de Cátia.
Em Juízo, voltou a negar a prática delitiva. Afirmou que discutiu com a vítima
porque ela havia maltratado o filho dele. Confirmou que enviou mensagens para a vítima
pelo aplicativo WhatsApp por isso e para cobrá-la o dinheiro que ela devia para ele. Já fora
5 Fls. 03/05.
6 Fls. 09/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
8
investigado por ameaça contra a mãe de seu filho.
Contudo, a prova o incrimina.

A vítima Cátia, no inquérito, relatou que manteve relacionamento amoroso com
Gustavo por aproximadamente um ano, sendo que romperam há cerca de dez meses.
Inconformado com o fim da relação, ele passou a insistir para reatarem; diante da recusa
de Cátia, passou a telefonar, enviar e-mails e mensagens com palavras de baixo calão,
acusando-a de usar drogas e ameaçando-a.
Em Juízo, confirmou que o réu praticou os crimes de ameaça descritos na
denúncia. Relatou que o réu não aceitava o término do relacionamento e ligava
insistentemente para ela; ele também mandava e-mails para ela e sua família (filho, pai e
mãe). Em razão das ameaças, precisou de tratamento psicológico e psiquiátrico, pois
temia que o réu concretizasse as ameaças. Não deve para o apelante, na verdade ele
cobrava o que havia pago a ela durante o relacionamento (presentes e jantares, por
exemplo). Tem conhecimento de que o réu já fora investigado por ameaçar a mãe do filho
dele.
Merece crédito a ofendida. Não soa minimamente verossímil que a vítima
houvesse inventado covarde história de ameaça, sujeitando-se aos constrangimentos
gerados pelo processo penal.
Anote-se que, quanto às mensagens juntadas aos autos, o próprio acusado refere
ter enviado mensagens à ofendida.
No mais, cabe salientar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra
da vítima merece posição de destaque no contexto probatório, desde que esteja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
9
harmonia com os demais elementos de convicção coligidos.
A propósito, deixou assentado o E. Superior Tribunal de Justiça:
Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se
tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova
válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu”. (STJ
AgRg no AREsp no. 864.133/MT, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Órgão
Julgador: Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data de
Publicação: 01/08/2017, p. 05-06);
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em
se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova
válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu”. (STJ
HC no. 83.479/DF, Relatora: Ministra Jane Silva (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), Órgão Julgador: Quinta Turma, Data de
Julgamento: 06/09/2007, Data de Publicação: 01/10/2007, p. 344).
Nesta senda, não é demais anotar que, em razão da agressão, a vítima ofereceu
representação e requereu as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/067.
Não bastasse, o informante Gilberto Teixeira, padrasto da vítima, a despeito de
não ter presenciado os fatos, confirmou em Juízo que após o término do relacionamento
entre vítima e acusado, este passou a ameaçá-la por mensagens de texto.
7 Fls. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
10
Como se vê, a prova oral amealhada é, de si, suficiente para demonstrar a
existência da ameaça, ainda encontrando respaldo nos documentos juntados às fls. 11, 29,
32 e 33.
Nesse quadro, inviável a absolvição.
4. Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 01 mês de
detenção pela prática de cada crime de ameaça.
Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal, exasperou-se a pena em 1/6, totalizando 01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de detenção pela prática de cada crime de ameaça.
Na derradeira etapa, verificada a hipótese de crime continuado em relação aos
crimes de ameaça, porque praticados por quatro vezes nas mesmas circunstâncias de
tempo, lugar e modo de execução, o MM. Juiz a quo aumentou corretamente a pena em
1/3, em razão da multiplicidade de condutas, totalizando 01 (um) mês e 16 (dezesseis)
dias de detenção.
Mantenho o regime inicial aberto fixado.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, eis que o crime foi
cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Preenchidos os requisitos legais, foi concedido sursis especial com as condições do
artigo 78, §2o, “b” e “c” do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098755-50.2016.8.26.0050 -Voto no 38.049
11
5. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de GUSTAVO
ALEXANDRE IVO LOBO GEIGNER.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador